Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO APONTADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. FALTA DE CLAREZA. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO ALTERADO SEM REEXAME DO MÉRITO
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Constatada a obscuridade, por falta de clareza em razão de exemplificação utilizada quando do voto condutor, tal vício deve ser corrigido a fim de que aclarar dúvidas quanto ao que foi efetivamente decidido.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.